Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-82.2022.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-82.2022.8.11.0018

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENAN JOSE FERREIRA - CPF: 047.180.191-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO ” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento do débito, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados todos os meios para a sua localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1001487-82.2022.8.11.0018, ajuizada em face de
RENAN JOSÉ FERREIRA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora restou comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial enviada no sentido de constituir o devedor em mora foi encaminhada ao endereço constante do contrato.

Aduz que competia ao devedor manter o cadastro de dados pessoais atualizado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

O apelado não foi intimado para apresentar as contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização processual. (ID. 164453168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento do débito, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida, sem o devido recebimento, pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista que não esgotados todos os meios para a sua localização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023